Tribunal: STF
Processo: RE 113998
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-05-27
Data de publicação: 1988-05-27

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA.
PROCESSO SELETIVO INTERNO.
O ART. 97- PARAGRAFO 1. DA CF E SILENTE NO QUE TANGE AS FORMAS DE
APROVEITAMENTO, PELA ADMINISTRAÇÃO, DE SEUS FUNCIONÁRIOS. A
PRERROGATIVA QUE TEM O PODER PÚBLICO DE REVOGAR SEUS ATOS FICA
JUNGIDA A VERIFICAÇÃO DE IRREGULARIDADES, QUE,  INDEMONSTRADAS,
IMPEDEM A ADMINISTRAÇÃO DE PROCEDER POR SEU PRÓPRIO ARBITRIO QUANDO
PRESENTE O DIREITO ADQUIRIDO DE FUNCIONÁRIO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.